Tribunal: TJBA
Processo: 0009762-33.2010.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0009762-33.2010.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:

ESPÓLIO: Erico Goncalves Aguiar

Advogado(s)
:
LUBNA SILVA FIGUEREDO

ACORDÃO

EMENTA

Apelação Cível. Execução Fiscal para cobrança de IPTU do exercício de 2007, 2008 e 2009. Ilegitimidade Passiva Configurada. Sentença que extinguiu o feito por ilegitimidade passiva, uma vez que a Execução proposta contra devedor falecido anteriormente ao ajuizamento, em 27/07/1993. Impossibilidade de modificação do polo passivo após a propositura da ação. Inteligência da Súmula 392 do STJ. Responsabilidade tributária dos sucessores que deveria ter sido considerada antes do ajuizamento. Inviabilidade de redirecionamento ao espólio quando morte precede execução. Ajuizamento contra devedor pré-morto que constitui vício insanável. Porte do município que não justifica propositura contra pessoa falecida há mais de 17 anos. Apelação improvida. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 0009762-33.2010.8.05.0274, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA e como apelado, ERICO GONÇALVES AGUIAR.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª. Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento à Apelação Cível e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos: